Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a requisição do Juízo a quo, para especificação das provas, a autora apresentou tempestivamente os quesitos a serem elucidados pela perícia. Entretanto, sanadas as questões com relação ao custeio da perícia, o Juízo novamente concedeu o prazo para as partes arrolassem os quesitos.
2. Demonstrado que somente os réus quedaram-se inertes em apresentar os quesitos a serem desvendados na perícia, tendo em vista que a autora já o havia feito, de forma tempestiva. 2. 1. Assim, não caracterizada a inércia ou desídia da autora que foi utilizada como justificativa para cancelamento da perícia.
3. A perícia seria imprescindível para comprovação dos fatos alegados pela autora. 3.1. Tanto o é que consignado na sentença que “a existência do alegado dano e eventual defeito na prestação dos serviços demandaria prova técnica, não sendo possível inferir apenas com base nos documentos acostados aos autos o cometimento de qualquer ato ilícito”, após o que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do cancelamento da perícia.
5. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.